Tribunal: STF
Processo: RHC 272610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM: INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Thiário Weberson Paulino da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.444/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 30.7.2024, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 70-99, e-doc. 2).

3. Em 23.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0731245-18.2020.8.07.0001, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo a sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA POLICIAL E ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações criminais interpostas contra sentença por meio da quais os réus foram condenados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial após denúncia anônima e monitoramento de um dos réus configura violação de domicílio; (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5º, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito. 
4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel. 
5. ‘A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante (...)’ (Acórdão 1760676, Relatora: LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL).
6. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pelos apelantes, do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia: manter em depósito substância proibida (cocaína) para fins de difusão ilícita.
IV. DISPOSITIVO 
7. Recursos conhecidos e improvidos” (fls. 27-28, e-doc. 2).

Esse acórdão transitou em julgado em 16.6.2025 (fl. 144, e-doc. 2).

4. Em 27.10.2025, sendo mencionado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como autoridade coatora, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.047.444/DF no Superior Tribunal de Justiça (fls. 2-25, e-doc. 2).

5. Em 4.2.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus. Em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.444/DF. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR FUNDADAS EM INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas, por versar sobre julgado transitado em julgado e configurar sucedâneo de revisão criminal. 
2. A Defesa, no agravo, alega desconsideração de parecer do Ministério Público Federal favorável à concessão da ordem, sustenta nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido da moradora, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena por suposto bis in idem na valoração de reincidência e antecedentes, dupla utilização de natureza e quantidade de drogas e ausência de fundamentação idônea para o regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal, superar a coisa julgada para reconhecer nulidade das buscas pessoal e domiciliar fundadas em informações, diligências prévias e suposto consentimento do agravante, com consequente reconhecimento de ilicitude das provas e absolvição, à luz dos limites cognitivos do mandamus e da necessidade de prova de flagrante ilegalidade.
4. Há, ainda, questão em discussão consistente em saber se, na estreita via do habeas corpus, é admissível revisar a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, para afastar alegado bis in idem entre antecedentes e reincidência, a dupla valoração da natureza e da quantidade da droga, bem como para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena, diante dos parâmetros do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus impugna decisão condenatória já acobertada pela coisa julgada, sendo manejado como sucedâneo de revisão criminal, hipótese em que não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, impondo-se o não conhecimento da impetração.
6. Não se verifica, a partir da fundamentação do acórdão estadual e da sentença, qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão da ordem, de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. As instâncias ordinárias concluíram, com base em prova produzida sob contraditório, pela validade das buscas pessoal e domiciliar, destacando a existência de informações específicas e pormenorizadas, monitoramento prévio do agravante, observação de condutas típicas de comércio de drogas, crime de natureza permanente e elementos concretos que evidenciaram fundadas razões para o ingresso no domicílio, em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e com o art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 
8. O Tribunal de origem também assentou que o agravante mantinha vínculo com o imóvel em que se encontraram os entorpecentes, detendo a posse das chaves e autorizando o ingresso dos policiais, circunstâncias fáticas apreciadas soberanamente pelas instâncias ordinárias e que não podem ser revistas em habeas corpus. 
9. A pretensão de rediscutir a dinâmica do flagrante, a validade da busca domiciliar e a participação do agravante no tráfico de drogas demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. 
10. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, natureza e quantidade da droga), à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, observando-se critérios proporcionais e razoáveis, o que afasta a ocorrência de flagrante ilegalidade revisável na via eleita. 
11. A utilização de condenações distintas para a caracterização de maus antecedentes e reincidência afasta a alegação de bis in idem, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 
12. O regime inicial mais gravoso foi fixado com base na quantidade e natureza da droga, nos antecedentes e na reincidência do agravante, fundamentos idôneos à luz da legislação penal e da orientação jurisprudencial, não se evidenciando ilegalidade manifesta a justificar intervenção excepcional. 
13. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, motivo pelo qual se impõe a manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
14. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 37).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não havia fundadas razões a legitimar a violação do domicílio, tendo a busca sido realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas” (fl. 5, e-doc. 44).

Ressalta que “a suposta realização pela Polícia Civil de campanas para apurar o que fora não foi apta a confirmar a existência de fundadas razões, pois a abordagem policial e a busca pessoal realizadas não lograram êxito em flagrar o Recorrente em atividade ilícita, tampouco resultaram na apreensão de qualquer substância entorpecente ou objeto que configurasse situação de flagrante delito” (fl. 7, e-doc. 44).

Argumenta que “o arresto limita-se a afirmar que o ingresso foi autorizado pelo Recorrente, sem descrever qualquer circunstância concreta que demonstre a voluntariedade e validade do suposto consentimento. Inclusive Excelência, não há qualquer registro de termo escrito, filmagem da autorização ou qualquer cautela mínima que evidencie consentimento livre e inequívoco. Fato relevante é que a moradora não se encontrava no imóvel no momento da diligência” (fl. 9, e-doc. 44).

Sustenta “indevida ampliação do juízo punitivo, mediante fundamentação genérica e não individualizada, o que configura violação direta aos parâmetros normativos da dosimetria penal” (fl. 11, e-doc. 44).

Assevera que “deve ser corrigido o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser estabelecido regime mais brando, ao menos o semiaberto, não existindo qualquer fundamentação concreta capaz de justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, tendo essa escolha se baseado exclusivamente no quantum da pena aplicada e na indevida consideração de reincidência específica” (fl. 12, e-doc. 44).

Estes os pedidos e requerimentos:
“I. A concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata suspensão da execução da pena processo SEEU nº 0411224-76.2025.8.07.0015 e suspensão quanto à expedição de mandado de prisão em desfavor do Recorrente; 
II. No mérito, requer o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário Constitucional para reformar o acórdão recorrido declarando a nulidade da busca domiciliar, determinando-se o desentranhamento das provas ilícitas e, por consequência, a absolvição do Recorrente, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; 
III. Subsidiariamente, seja corrigida a dosimetria da pena privativa de liberdade, afastamento a valoração negativa das três circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão; 
IV. Caso não afastada a valoração negativa, a readequação do quantum de aumento em 1/6 para cada circunstância judicial mantida. 
V. Procedida à correção, seja fixado o regime inicial de cumprimento da pena mais brando, ao menos semiaberto” (fl. 13, e-doc. 44).

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresenta contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 16.6.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.047.444/DF ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.10.2025.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade da busca domiciliar realizada, a absolvição do recorrente da prática do crime de tráfico de drogas, a revisão da dosimetria imposta e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

11. No Processo n. 0731245-18.2020.8.07.0001, o juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais civis, sob estes fundamentos:

“Cuida-se de ação penal pública incondicionada, com suporte no artigo 33, caput, da Lei n.º 11. 343/2006, sendo imputado aos réus LARISSA DOS SANTOS BARRETO e THIÁRIO WEBERSON PAULINO DA SILVA o delito de tráfico de drogas. 
Rejeito, pois, a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito. 
A materialidade do delito é incontestável, achando-se plenamente provada pelo auto de apresentação e apreensão de ID n. 73170564 - Pág. 55, pelo laudo de exame preliminar de ID n. 73170564 - Pág. 44 e laudo de exame químico de ID n. 80082357, os quais comprovaram a apreensão de 02 (duas) porções, com massa líquida de 338,36g (três gramas e quarenta e três centigramas) de substância em forma de pó branco, contendo em sua composição a substância COCAÍNA, a qual é extraída da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam. 
A cocaína está proscrita no território nacional, de acordo com a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, em regulamentação à Lei nº 11.343/2006. 
No que se refere à autoria da conduta delituosa, tenho que igualmente resta indubitável. O Acusado foi preso em flagrante pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, em razão de manter em depósito a substância vulgarmente conhecidas por cocaína para fins de difusão ilícita.  (...)
Tem-se então que o acusado Thiário Weberson Paulino da Silva declarou que, na época, estava conhecendo a Ré, com quem manteve contato no dia e lhe deu uma carona, oportunidade em que ela esqueceu as chaves da casa em seu carro. Negou ser proprietário da droga ou ter ciência que havia tal substância no local. 
De outro lado, a acusada Larissa dos Santos Barreto admitiu a conduta imputada ao afirmar que passava por dificuldades financeiras e havia adquirido entorpecente que ainda iria pagar para vender. Disse que não possuía envolvimento romântico sério com o Réu e, no dia dos fatos, havia saído de casa para comprar cigarros e o encontrou, tendo ele lhe dado uma carona até a padaria. Revelou que, tendo percebido que havia esquecido suas chaves no veículo dele, chegou a ir a casa dele tentando recuperá-las. Contou que foi informada por alguém próximo a casa do Acusado que ele havia sido conduzido à delegacia, para onde se deslocou e o aguardou, mas, ao receber uma ligação de um vizinho alertando da presença policial em sua casa, retornou a sua residência, onde encontrou a porta de sua casa aberta e revirada. Admitiu que o entorpecente que mantinha guardado seria por ela comercializado. 
Suas declarações, no que se refere a apreensão da droga, foram corroboradas pelo depoimento dos policiais que participaram da ocorrência que culminou com a prisão do Réu. 
Os policiais que participaram da ocorrência que culminou com a prisão do Réu contaram como se deram os fatos. 
Precisamente, a testemunha Wellington Santana de Cardoso, policial civil, contou que: 
‘Receberam denúncias até formais de tráfico pelos Réus; foram fazer campanas no local conhecido como rua da morte, local de intenso tráfico de drogas e prática de vários crimes; no dia dos fatos, identificaram Thiário usando veículo de cor verde, salvo engano, FIAT/Siena; ele fez algumas paradas e fez contatos com pessoas; não podiam se aproximar para ele não perceber; em uma das vezes em que ele fez movimentação, fizeram a abordagem; no momento da abordagem, ele não estava com nada ilícito; ele estava com dinheiro; o outro que foi abordado com ele tinha passagem por tráfico, mas não estava com nada ilícito; diante do fato, conduziram Thiário; nesse mesmo dia, haviam recebido informação de que ele tinha recebido uma certa quantidade droga que estava escondida, guardada, na casa de sua companheira; em entrevista com Thiário, conseguiram chegar no referido endereço; ele estava com a chave no veículo e uma das chaves era do local; a pessoa não estava lá no momento; ele informou qual seria a chave de sua residência; entraram no local; logo na sala, observaram uma foto dele e outra pessoa, possivelmente a companheira; ao fazer uma verificação, viram uma balança de precisão bem visível no guarda-roupa; salvo engano, eram só dois cômodos; em investigação mais minuciosa, encontraram quantia em dinheiro e quantidade de droga até expressiva; ele não assumiu a propriedade da droga; ele foi levado para à DP juntamente com o material ilícito; posteriormente, a companheira dele chegou na DP e assumiu a propriedade do material encontrado; a companheira dele era Larissa; a denúncia que se recorda é de que Larissa seria companheira dele e que eles teriam recebido quantidade de drogas guardada na residência dela; a residência era dos dois na verdade; em seu entendimento, eles moravam lá, mas ele disse que não morava lá; ele disse que morava com a mãe em um endereço próximo e não questionaram; a droga encontrada foi cocaína; só se recorda dessa droga; faz um tempo dessa ocorrência; ele franqueou a entrada na residência e mostrou qual chave abria residência; a droga não foi ele que mostrou; quando entraram, viram a balança de precisão que estava visível; quando viram a balança, fizeram uma busca mais minuciosa e acharam a cocaína; a droga aparentava ter sido recebida e, como foi recebida, foi guardada; não parecia ter sido manipulada ou dividida; entendeu que eles receberam e não deu tempo nem de ser dividida e preparada; a cocaína estava no mesmo armário onde estava a balança de precisão e dinheiro; também participaram das diligências os agentes Wesley, Célio e Diogo; se não se engana, estavam em duas equipes; quem estava na viatura consigo foi Wesley; os outros dois participaram das campanas e busca no endereço; foram no endereço passado na denúncia como sendo dele e da companheira dele; não fizeram buscas em outra casa; outra equipe pode ter ido a outra residência, mas não fizeram busca lá; no local onde fizera a varredura, encontraram droga; havia uma foto do Réu com a companheira na mesa de centro da sala local da busca; não fizeram varredura em outro endereço próximo; não tem prática de levar foto para a delegacia; pode ser que a equipe tenha sido fotografada por algum agente, mas não costumam levar; desse caso, tiveram as duas modalidades de denúncias formais via sistema e por telefone na forma anônima, onde também são fornecidos detalhes; no dia do flagrante, só o Réu entrou com os policiais; posteriormente, chegou uma pessoa lá morador da residência se identificando como parente; esta pessoa criou uma confusão e depois se acalmou; o próprio Ebinho, que é o Thiário, acompanhou a busca na casa; ele ficou dentro da viatura e, depois, entrou na casa; foi feita a identificação e a confirmação que a chave seria aquela e o imóvel era aquele; em seguida, o Réu entrou junto com os policiais na casa; o trabalho dos agentes é apresentar o que colhem no decorrer das investigações e campanas; o entendimento flagrancial é o delegado de plantão; não costumam questionar e apenas apresentam o que colhem; segundo o próprio delegado, ele entendeu que pelo fato da companheira dele chegar na delegacia e assumir a propriedade da droga e da residência, foi que ele não estaria em flagrante e poderia responder o inquérito, mas ele resolveu autuar a companheira; não costumam questionar a autoridade policial; não apuraram qual era a profundidade do relacionamento dos dois; o que conseguiram apurar durante o curto período de investigação que durou cerca de dois meses de campana era que eles seriam companheiros; não sabe se eram casados; não sabe se eram ficantes e, se eles falaram, não se recorda.’
De sua vez, a testemunha comum Célio Rodolfo dos Santos, policial civil aposentado, informou que: 
‘lembra-se vagamente dos fatos; não se lembra de detalhes nem da abordagem; lembra de ter acompanhado o Thiário no veículo Fiat Sena; não se lembra muito do fato; lembra da abordagem e de posteriormente ter ido até a casa dele; na casa dele, havia cocaína, mas não foi o depoente quem encontrou; não se recorda quem localizou a droga; não sabe onde estava a droga; só se recorda da cocaína; havia uma moça, mas não se lembra se era Larissa; posteriormente, uma pessoa assumiu no lugar dele, mas não se recorda se era ela; não se recorda se a moça foi levada para a Delegacia; havia balança; não se recorda de declarações de Thiário sobre a droga; fez o acompanhamento desse deslocamento até a residência; estava na rua e foi acionado por outros policiais; não se recorda do endereço que foram; não sabe identificar qual era o endereço; lembra da substância no local, mas não onde foi encontrada; não lembra se o Réu estava dentro da casa.’
No mesmo sentido, a testemunha comum Diogo Santana, policial civil, informou que: 
‘lembra da investigação, mas não da prisão; receberam diversas denúncias falando do tráfico de Thiário, e, salvo engano, uma ou outra citava Larissa; o veículo era indicado nas denúncias, inclusive a placa; se não se engana, o carro estava no nome dela; as denúncias citavam mais Thiário; identificaram o endereço, o carro na rua e verificaram o endereço; consultaram a placa para saber no nome de quem estava e, salvo engano, era de Larissa; não se lembra dos fatos; não se lembra se participou da abordagem; não lembra de ter abordado Thiário e de Larissa ter ido até a Delegacia assumir a droga; chegou a apurar sobre o carro; pelo que se lembra, Larissa não morava com Thiário; ele morava na avenida Comercial em Itapoã; acha que era outro endereço dela; não se recorda da apreensão da droga.’
Consigne-se que tenho por perfeitamente válidos os testemunhos dos policiais para a feitura e validade de um decreto condenatório. Aliás, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, nem invalida seu depoimento, podendo constituir-se em elemento suficiente para formar o convencimento do julgador, a menos que comprovado motivo vicie seu depoimento, o que não me parece ter ocorrido na hipótese vertente. 
Desta forma, os policiais noticiaram que receberam informações de que o Acusado estava envolvido com o tráfico de drogas e passaram a investigá-lo e já o monitoravam por um mês. Revelaram que, no dia dos fatos, receberam uma informação de que ele havia recebido entorpecente que mantinha guardado na casa de sua namorada e diligenciaram para apurar a veracidade. Contaram que, durante o monitoramento, visualizaram o Acusado de carro mantendo contato por duas vezes com outros indivíduos e decidiram realizar a abordagem quando ele se encontrou com uma pessoa também conhecida por envolvimento com tráfico. 
Informaram que, na busca pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado, mas, diante das informações obtidas e com a autorização do Acusado, o qual estava na posse da chave, deslocaram-se até a residência da Ré. Mencionaram que, dentro do imóvel, havia uma foto do casal e localizaram uma quantidade significativa de cocaína, que aparentava não ter sido manipulada ainda, além de balança de precisão e dinheiro, que o Réu negou serem de sua propriedade. 
Os policiais narraram que, após conduzirem o Acusado à delegacia, a Ré se apresentou e assumiu a droga como sua. (...)
Como se viu, incontroverso nos autos que a droga foi apreendida na casa da ré Larissa e sua destinação à difusão ilícita. Resta para o deslinde dos fatos averiguar a conduta de Thiário Weberson Paulino da Silva. 
Pelo apurado, em que pese a negativa do Réu sobre a propriedade da droga, entendo a vinculação ao imóvel ficou evidenciada pelo simples fato de encontrar-se com a respectiva chave por ocasião de sua abordagem. 
Outrossim, há que se considerar que além das informações recebidas noticiarem que ele e sua namorada mantinham drogas na residência, além de que, naquele dia, receberiam grande quantidade de ilícito, os policiais localizaram inicialmente o veículo indicado na denúncia e, após campana, seu condutor – o Réu – mantendo contato típico de tráfico de drogas com outros indivíduos, motivo pelo qual o abordaram. Além disso, com o Réu, encontraram a chave do apartamento. 
Ademais, não vejo lógica em sua versão de que sequer sabia o endereço da Acusada. Isso porque em seu interrogatório confirmou que já esteve no local mais de uma vez, bem como foi visto pelas testemunhas, vizinhas da Ré no local. 
De todo modo, tendo em conta a preliminar suscitada pela Defesa, passo a apreciá-la. 
A preliminar de violação de domicílio foi arguida sob alegação de que os policiais não obtiveram autorização para adentrar no imóvel, bem como que não se tratava de situação de flagrante. 
Ocorre que, como se verifica nos autos, os policiais foram ao local em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual indicava, inclusive, o endereço e nome do Réu e sua namorada como os responsáveis pela conduta ilícita exercida no local. 
Com efeito, os policiais se dirigiram ao endereço mencionado na denúncia, visualizaram o veículo e realizaram uma campana. Quando o condutor do veículo manteve contato com outras pessoas, decidiram realizar a abordagem. 
Desta forma, os policiais, convencidos da veracidade da denúncia, adentraram no imóvel cuja chave estava em sua posse e lá encontraram os entorpecentes. 
Os policiais esclareceram que Thiário entregou a chave do apartamento e indicou a sua localização. Não bastasse, no imóvel, havia uma foto do casal, a indicar a vinculação dele ao local. 
Desse modo, a meu ver, os policiais estavam apoiados em fundadas razões para o ingresso no local. (...)
De qualquer forma, no caso concreto, a meu ver, o delito também já estaria sendo praticado antes da abordagem, já que os policiais não os estimularam ou induziram manter a arma e a droga em depósito, condutas que lhe são igualmente imputadas, além da suposta violência doméstica.
Não há, portanto, que se falar em violação de domicílio. 
De outra banda, a alegação da Defesa no sentido de que a instauração do procedimento investigatório não poderia ter sido baseada em denúncia anônima, não merece prosperar. 
Isso porque, conforme o disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o inquérito policial pode iniciar, inclusive de ofício e, de acordo com o contido no artigo 6º, logo que tomar conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá adotar as providências ali elencadas, como ocorreu nos presentes autos. 
Dessa forma, a autoridade policial agiu em estrito cumprimento do seu dever ao instaurar o inquérito policial pertinente. 
No mais, considerando que a denúncia anônima recebida pelos investigadores indicava o endereço e que o responsável pelas drogas indicado pelo nome do Réu, bem como que ele foi visto no local, como inclusive, mencionado pelas testemunhas defensivas, além de ter sido com ele localizada a chave do imóvel, para livre ingresso, não há dúvidas de que é igualmente era o proprietário das substâncias e objetos ali apreendidos. 
Destaque-se, ainda, que as declarações dos Acusados quanto a chave, para além de irrazoáveis, não são sequer coincidentes. (...)
Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar os réus LARISSA DOS SANTOS BARRETO e THIÁRIO WEBERSON PAULINO DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006” (fls. 74-94, e-doc. 2).

12. No julgamento